Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-06.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhida para extinguir a execução, por ausência de título executivo. Insurgência dos exequentes. Inadmissibilidade. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Termos de Renegociação da dívida desprovidos da assinatura de duas testemunhas. Requisito indispensável do título executivo extrajudicial.

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhida para extinguir a execução, por ausência de título executivo. Insurgência dos exequentes. Inadmissibilidade. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Termos de Renegociação da dívida desprovidos da assinatura de duas testemunhas. Requisito indispensável do título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 784, III, do CPC. Decisão preservada.

Recurso desprovido.